Tribunal: STF
Processo: HC 88759
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
Habeas corpus. 2. Prevenção. Competência Relativa. Súmula 706/STF. 
   Precedentes. 3. Questão de ordem suscitada posteriormente ao início 
   do julgamento pela Turma. Preclusão: Artigo 10, § 2º, do RI/STF. 4. 
   Prorrogada a competência da 1ª Turma. 5. Agravo regimental 
   desprovido.